Tribunal: TJPA
Processo: 0804180-82.2021.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804180-82.2021.8.14.0015

EMBARGANTE: LUIZ JOSE FURTADO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO N.º
0804180-82.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

EMBARGANTE: LUIZ JOSÉ FURTADO

REPRESENTANTE LEGAL: GEDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA – OAB-PA 29.341

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.34284594)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. NEGADOS PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve pronúncia por homicídio doloso, alegando omissão quanto à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, análise do art. 413 do CPP e art. 5º, LVII, da CF (in dubio pro societate), e prequestionamento para recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em vícios integrativos (omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade), nos termos do art. 619 do CPP, ou se os embargos servem à rediscussão de mérito e inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões devolvidas, com fundamentação suficiente, inexistindo vícios sanáveis; a distinção dolo eventual/culpa consciente foi enfrentada com base em provas (velocidade excessiva em pista molhada, laudos periciais e depoimentos), reservando ao Júri o exame aprofundado do elemento subjetivo (art. 5º, XXXVIII, "d", CF).

4. Quanto ao art. 413 do CPP, houve reconhecimento expresso de materialidade e indícios de autoria (laudos, BO, depoimentos), sem omissão; alegação sobre in dubio pro societate configura inovação recursal vedada (preclusão e limites devolutivos).

5. Embargos não se prestam a rediscussão de mérito ou novas teses (art. 619, CPP); prequestionamento atendido implicitamente (art. 1.025, CPC, subsidiário); motivação atende art. 93, IX, CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e negados provimento, mantendo-se o acórdão embargado, em acordo com a jurisprudência.
Tese de julgamento: Embargos declaratórios têm finalidade integrativa estrita (art. 619, CPP), não admitindo inovação recursal ou rediscussão de mérito; omissão exige ausência de apreciação fundamentada, o que não ocorre quando o julgado adota entendimento contrário à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LVII, XXXVIII, "d", e 93, IX; CPP, arts. 413 e 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.943.072/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 08/10/2021; TJPA, EDCrim nº 0006148-54.2020.8.14.0133, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, J. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO N.º
0804180-82.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

EMBARGANTE: LUIZ JOSÉ FURTADO

REPRESENTANTE LEGAL: GEDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA – OAB-PA 29.341

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.34284594)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
LUIZ JOSÉ FURTADO
, objetivando reformar o
V. Acórdão (id.
34284594
)
, proferido pela
Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito impetrado e
NEGOU PROVIMENTO,
mantendo a decisão de pronúncia que submeteu o ora embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de homicídio doloso consumado e lesão corporal grave
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão, quanto à distinção técnica entre dolo eventual e culpa consciente, argumentando, em síntese, que o acórdão não enfrentou a tese defensiva de que o excesso de velocidade é elemento caracterizador de culpa consciente (imprudência majorada), e não de dolo eventual.

Sustenta-se que a configuração do dolo eventual pressupõe a demonstração cabal de elemento volitivo caracterizado pela indiferença ao resultado, o qual não foi devidamente individualizado no acórdão. Ademais, argui-se omissão no prequestionamento do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, uma vez que não houve pronunciamento sobre a constitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
em face do postulado da presunção de inocência, bem como do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da mesma Carta Magna.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanear as alegadas omissões da decisão, ou, se assim decidirem, de prequestionar a matéria para fins de interposição de Recurso Especial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.31153582), por intermédio da Procuradora de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
,
pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos por LUIZ JOSE FURTADO, posto que manifestamente incabíveis, ou, caso conhecidos, que sejam REJEITADOS, haja vista a inexistência de omissão no Acórdão de ID n.º 34997131.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de mero inconformismo da parte.

No caso em exame, sustenta a defesa a existência de omissão no acórdão embargado quanto: i) à distinção técnica entre dolo eventual e culpa consciente; ii) à análise do art. 413 do CPP e do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, especialmente no tocante ao princípio do in dubio pro societate; e iii) ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

No tocante à alegada omissão acerca da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que os elementos constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, as imagens captadas pelo veículo da vítima e os depoimentos colhidos em juízo, revelam que o recorrente trafegava em velocidade excessivamente elevada (132 km/h), em pista molhada, circunstância apta, em tese, a demonstrar a assunção do risco de produzir o resultado morte.

Ademais, ficou expressamente consignado no julgado que a tese defensiva de desclassificação da conduta demandaria aprofundado exame probatório acerca do elemento subjetivo do agente, providência incompatível com a fase do
judicium accusationis
, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Assim, o acórdão não se mostrou omisso, tendo apenas adotado entendimento contrário ao pretendido pela defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do conselho de sentença.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.943.072/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto ao art. 413 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado expressamente reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, fundamentos que autorizaram a manutenção da decisão de pronúncia, em estrita observância ao referido dispositivo legal.

Com efeito, restou consignado que a materialidade delitiva se encontrava demonstrada pelos laudos periciais, boletim de ocorrência, declaração de óbito e demais elementos técnicos constantes dos autos, enquanto os indícios suficientes de autoria decorriam dos depoimentos testemunhais, do interrogatório do réu e da perícia técnica que aferiu a velocidade do veículo conduzido pelo acusado no momento do impacto.

Portanto, ao contrário do alegado, houve efetiva apreciação dos requisitos previstos no art. 413 do CPP, ainda que sem menção expressa ao dispositivo em todos os trechos do voto, o que não caracteriza omissão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.

Quanto à alegação de ausência de enfrentamento do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de incompatibilidade entre o princípio do
in dubio pro societate
e a presunção de inocência, igualmente não se verifica o vício apontado.

Isso porque tal insurgência sequer foi deduzida nas razões do Recurso em Sentido Estrito, tratando-se de inovação recursal suscitada apenas em sede de embargos declaratórios, circunstância inadmissível em razão da preclusão consumativa e dos limites devolutivos do recurso anteriormente interposto.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual apto à inovação de teses jurídicas não oportunamente suscitadas, sobretudo quando inexistente qualquer omissão efetiva no julgado.

Nesse sentido:

“Os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou inovação recursal.” (TJPA – EDCrim nº 0006148-54.2020.8.14.0133, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/05/2025).

Outrossim, não há violação ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o acórdão embargado apresentou motivação clara, suficiente e coerente, enfrentando adequadamente as questões devolvidas à apreciação desta Corte.

Na realidade, pretende o embargante rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 08

de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026